Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-51.2023.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-51.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUE DOS SANTOS - CPF: 018.950.539-78 (APELADO), ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - CPF: 888.216.099-87 (ADVOGADO), NAYARA ANTAS FERREIRA NUNES - CPF: 105.054.204-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO VICENTE PIMENTEL E SILVA - CPF: 152.018.337-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DIOGO FERREIRA DO VALE - CPF: 053.118.059-00 (ASSISTENTE), SANDRO FERNANDES - CPF: 071.288.399-17 (ASSISTENTE), ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - CPF: 888.216.099-87 (ADVOGADO), JOSUE DOS SANTOS - CPF: 018.950.539-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOSIMETRIA
–
EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
DE PENA REFERENTE AO
TRANSPORTE INTERESTADUAL – CAPITULAÇÃO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA
–
IRRELEVÂNCIA

– CIRCUNSTÂNCIA
DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA
–
ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL –
INOCORRÊNCIA
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
–
REDUÇÃO DA FRAÇÃO
APLICADA
ÀS MAJORANTES DO TRÁFICO
–
POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A
INCIDÊNCIA
DO
GRAU
MÁXIMO DE AUMENTO –
PENA REDUZIDA –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA
A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
RECOMENDAM A REDUÇÃO EXPRESSIVA DA PENA

– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Considerando que a circunstância relativa ao transporte interestadual da
droga
constou expressamente na peça acusatória, n
ão há falar em ofensa
ao princípio da correlação
entre a denúncia e a sentença
, uma vez que o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação legal
.

A mera indicação do número de circunstâncias majorantes não é suficiente para a fixação da fração máxima de aumento de pena. Considerando as especificidades do caso, como o transporte de grande quantidade de cocaína ao longo de extensa rota interestadual, reputa-se adequada a aplicação da fração de 1/3, como medida proporcional.

A quantidade significativa da droga (25kg de cocaína) e as circunstâncias do delito, que envolveram a utilização de transporte público e o transcurso de mais de mil
quil
ô
metros
, não recomendam a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal interposta
por
Josu
é

d
os Santos

contra
a sentença prolatada pel
o Juízo da

3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
, nos autos
da ação penal n.

1000285-51.2023.8.11.0013
, que
o
condenou pela prática
do crime
de tráfico de drogas

majorado
(
art
. 33,
caput
,

c/c o art. 40, inciso
s III e

V
,
e § 4º,

Lei n. 11.343/06
)
.

Nas suas razões recursais a defesa afirma que houve excesso de condenação, já que a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas não constou na denúncia, de modo que
a reprimenda deve ser reduzida
. Em seguida, requer a incidência da fração máxima de redução quanto à minorante do tráfico privilegiado, retificando-se a pena final
(Id.
190334193
).

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público
sustentou a inviabilidade do
s
pleito
s
defensivo
s
,
motivo pelo qual requereu
o

desprovimento
do apelo interposto

(
Id.
193047666
).

A
Procuradoria
-
Geral de Justiça

opinou

pelo

des
provimento
do recurso
(
Id.
193271698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia,
no dia
21 de dezembro de 2022, por volta de 9h29min, na Rodovia BR 174, km 288, zona rural do Município de Pontes e Lacerda, com consciência e vontade, o acusado
Josué dos Santos

transportava e trazia consigo, dentro de veículo de transporte público, aproximadamente 25kgs de cocaína
,
droga
de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
que
se destinavam ao Estado de
Goiás
.

Em suma, narra a peça acusatória,
in
verbis
:

“
(...)

Infere-se dos autos que, em data não determinadas (sabendo-se que antes do dia

21/12/2022), em Porto Velho/RO, Josué dos Santos embarcou em um ônibus de transporte

público da empresa “Matriz”, com destino a cidade de Goiânia/GO.

Ocorre que, no interior do veículo, dentro de suas bagagens, Josué dos Santos

transportou e trouxe consigo 25,470 (vinte e cinco quilos e quatrocentos e setenta gramas)

de substância entorpecente análoga à “cocaína”, passível de causar dependência física e/ou

psíquica, conforme Laudo Pericial a fls. 30-33/IP, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda

e fornecimento), em outra unidade federativa (Goiânia/GO).

Nesse ínterim, no dia 21 de dezembro de 2022, quando o veículo trafegava por

Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal interceptou o ônibus, ocasião

em que procedeu buscas veicular e pessoais.

Durante as buscas, os policiais constataram que o increpado Josué dos Santos,

durante a entrevista, demonstrou nervosismo em excesso. Ao ser questionado se estava com

alguma bagagem de mão, o increpado negou, contudo, os policiais visualizaram um cobertor

na poltrona ao lado, sendo que, ao levantarem verificaram a existência de uma mala encoberta.

Por conseguinte, ao realizarem a fiscalização da bagagem que estava sob posse

do denunciado, os policiais lograram localizar substância entorpecente. Então, os policiais

conduziram o increpado até a área exterior do veículo, ocasião em que o próprio denunciado

informou que no bagageiro do ônibus, havia outra mala com substância entorpecente, sendo

localizado 24 (vinte e quatro) tabletes de substância análoga à cocaína.

Aos policiais, o increpado confessou a prática do crime, afirmando que recebeu

o entorpecente no município de Porto Velho/RO e o levaria até Goiânia/GO, sendo que na

primeira cidade já havia recebido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e após a entrega,

receberia mais R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo

encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, destaca-se que, quando interrogado na delegacia de polícia Josué dos

Santos ratificou sua confissão

(...)
” (Id.
173362223
).

Diante desses fatos, o acusado
Josué dos Santos
foi

denunciado

e, após a instrução processual, condenado
pela prática do

crime de tráfico de drogas

majorado
(art. 33,
caput
,
c/c o art. 40, inciso
s III e

V
,
Lei n. 11.343/06)
,
oportunidade em que o juízo
a quo
aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual foi imposta a
pena de 6 anos
, 11 meses e 10 dias
de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
,
e o pagamento de
694
dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
sustentando
que, embora o acusado tenha sido denunciado como incurso no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, foi condenado também pelo inciso V do mesmo artigo, o qual não constou na denúncia.

Assim, afirma que “
condenar o apelante por inciso não requerido pelo Ministério Público configura-se, ao ver da defesa, excesso na condenação
”, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida.

Sobre o tema, é cediço que o
princípio da congruência ou correlação
determina que deve haver identidade entre o objeto da imputação e o da sentença, ou seja, o acusado deve ser julgado pelos fatos que constam da denúncia ou queixa, e não por imputação diversa, sob pena de ferir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV).

N
o caso,
infere-se
dos autos
que a circunstância majorante impugnada foi descrita na denúncia,
na qual
constou que a droga apreendida se destinava ao
tráfico
e seria levada para
“
outra unidade federativa (Goiânia/GO)
”
.

Assim, conquanto
a

causa
especial de aumento de pena em questão não tenha
sido apontada
expressamente na capitulação
d
a inicial acusatória,
não houve afronta aos limites da denúncia, já que a circunstância que determina a majoração da pena, isto é,
o tráfico entre Estados da Federação, foi
incluída na
peça
, inexistindo, portanto, “
excesso de condenação
”.

Em seguida,
a defesa requere
u

a redução da fração incidente para as causas de aumento de pena
,
ao argumento de que
não houve motivação concreta para o afastamento do mínimo, “
não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento
”.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento que a mera menção ao número de circunstâncias majorantes não é suficiente para a exasperação da pena, posicionamento este que foi sumulado em
relação
ao crime de roubo
, por exemplo
(STJ, Súmula 443).

Por outro lado, é inegável a maior reprovabilidade da conduta do agente que, além de se utilizar de meio de transporte público para fins de traficância de drogas,
idealiza a transposição de fronteiras para a distribuição do produto, percorrendo grandes distâncias para concretizar seu objetivo nefasto.

Ao julgar caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou quanto à fração da causa
especial
de aumento de pena
em discussão
:

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO. ATIPICIDADE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORANTE DA LEI DE DROGAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 7.
Consigna-se que a incidência das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima. Considerou o órgão julgador que adequado o aumento da pena em 1/2, tendo em vista que o transporte das drogas foi realizado por diversas vezes por meio de veículos públicos e as drogas eram oriundas de outros Estados da Federação
. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ser reparada. 8. Agravo regimental desprovido
”
(STJ –
AgRg
no
HC
n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
25.5.2023)
- destaquei.

Assim, considerando que o apelante percorreu
mais de
mil quilômetros de Porto Velho/RO até Pontes e Lacerda
/MT
,
levando consigo mais de 25
kgs
de cocaína
que se destinava à cidade de Goiânia, entendo
razoável e recomendável a majoração da pena na fração intermediária de 1/3, em razão do disposto no art. 40, incisos III e V, da Lei de Drogas.

Assim s
endo
,
na terceira fase da dosimetria, aplico a fração de 1/3 de aumento e
retifico a pena para o montante de
6 anos e 8 meses de reclusão
, além de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, a defesa requereu
a
aplicação do índice máximo de redução da pena em razão do tráfico de drogas minorado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06)
,
pois “
o apelante foi condenado na condição de mula (...) merecendo, então, a aplicação da causa especial de diminuição de pena no patamar de 2/3
”
.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

In
casu
, do exame detido da sentença recorrida,
verifico que o apelante trazia consigo grande quantidade de droga de alta nocividade à saúde, dentro de um ônibus de transporte público, droga que aceitou
carregar
por
mais de
dois mil quilômetros para receber espúria quantia em dinheiro, sendo descoberto somente em razão do tirocínio dos policiais rodoviários federais que realizavam inspeção de rotina e, embora tenha confessado a prática delitiva, que, diga-se, era impossível de ser negada, não trouxe nenhuma informação sobre a origem do produto ou a identificação dos comparsas.

Nesses termos, diante das cir
cuns
tâncias em questão, entendo
extremamente questionável a própria incidência da minorante, porém, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho
a causa especial de diminuição
no patamar mínimo,
alcançando a pena privativa de liberdade de
5 anos, 6 meses e 20 dias
de reclusão
,
no regime inicial semiaberto,
e
555 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto,

conheço do recurso
de apelação interposto e, no mérito, em
dissonância

d
o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial
provimento
para retificar a fração aplicada às causas especiais de aumento de pena descritas no art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/06, readequando a pena final para
5 anos, 6 meses e 20 dias
de reclusão
,
no
regime inicial semiaberto
,
e o pagamento de
555
dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025